Tribunal: STF
Processo: HC 74473
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL.
DEPÓSITO DE COISA FUNGÍVEL. POSSIBILIDADE DE PRISÃO. PEDIDO
INDEFERIDO.
I - Cuidando-se da figura do depositário infiel, na sua
exata definição, a prisão civil é constitucionalmente tolerada.
II - Ainda que se trate de depósito de coisa fungível, o
depositário infiel pode ter sua prisão decretada. Precedentes do STF
(HC 71.097, entre outros).
Habeas corpus indeferido.